Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701031-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A RECORRIDO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OMISSÃO. EXAME DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. NOTÍCIA CRIME. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER DE OFÍCIO. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E POSSE DE IMÓVEL. CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). VALIDADE. DISPOSIÇÃO DOS BENS. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSÁRIA. Não se constata omissão no julgamento, uma vez que houve a análise dos pedidos e fundamentos manejados pela recorrente. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e provas apresentadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes e necessários para fundamentar a sua decisão. A expedição de ofício para o Ministério Público com notícia crime apurada no curso de processo judicial decorre de determinação legal, prevista no artigo 40, do Código de Processo Penal. Não se observa violação aos princípios presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, o encaminhamento de notícia crime ao órgão ministerial, mas cumprimento do dever de ofício. A procuração em causa própria (in rem suam) não contempla mera outorga de mandato, consubstanciando-se em verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável e irretratável, conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, sempre no exclusivo interesse do mandatário, representando negócio voltado à alienação de bens. Constatada a validade da outorga da procuração em causa própria, devem ser consideradas válidas as negociações de disposição dos imóveis realizadas com a sua utilização. Não havendo demonstração de indícios da prática de agiotagem, mas apenas alegações genéricas, desprovidas de substrato probatório mínimo, descabida a anulação do contrato de locação firmado. O ônus da prova do pagamento dos alugueis é do devedor, não tendo a parte, no entanto, produzido evidências da quitação dos alugueis vencidos, restando configurada a inadimplência. Mostra-se desnecessária, conforme entendimento jurisprudencial, a notificação premonitória, prevista no artigo 57, da Lei 8.245/91, quando o despejo estiver fundamentado no inadimplemento dos aluguéis. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 167 do Código Civil, sustentando que restou comprovado nos autos a prática de agiotagem. Aduz que o acórdão combatido não considerou os diversos negócios jurídicos suspeitos, a prova testemunhal e as inúmeras transferências realizadas para pessoas prepostas dos agiotas, como forma de pagamento dos aluguéis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 167 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) observa-se que a apelada não nega ter firmado o contrato de locação com a apelante; ao contrário, reconhece a sua existência, mas afirma que se trata de ato simulado que encobre atos de agiotagem. Ocorre que sua tese não encontra substrato probatório para sustentá-la. Nesse sentido, o contrato de promessa de compra e venda, a procuração em causa própria, a escritura de compra e venda da loja 42, assim como os recibos de pagamento mensais de aluguel, todos indicam que houve a prática de atos legais, tratando-se de uma relação de locação de bens imóveis, legítima e válida. Por outro lado, os extratos bancários juntados pela apelada (ID 9866685 – pág. 13/20) não comprovam a prática de empréstimo a juros extorsivos, sendo que não é possível identificar com exatidão quais empresas foram beneficiadas com os débitos indicados, como essas empresas estão relacionadas com a apelante e sequer como esses valores caracterizariam a prática de agiotagem. Desta maneira, caberia à apelada produzir evidências que preterissem o direito vindicado pela apelante, ônus do qual não se desincumbiu.” (ID 11670613 - Pág. 8). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030